Tribunal: TJDFT
Processo: 0753971-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA CONTA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 854, §3o, CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO
1. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
2. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir que, considerando que é ônus do executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, o que não ocorreu, não há que se falar em impenhorabilidade do valor constrito via SISBAJUD, inclusive, considerando o entendimento jurisprudencial mais moderno no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada.
2.1. Com efeito, não havendo comprovação da origem dos valores penhorados, mostra-se escorreita a penhora via SISBAJUD.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.